Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Dê-se vistas dos autos às partes para, caso queiram, manifestarem-se sobre o Parecer do Ministério Público de id. 16619441. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator